Tribunal: TJDFT
Processo: 0709588-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA VINCULADA. MÁ ADMINISTRAÇÃO. RESSARCIMENTO DOS DANOS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PREQUESTIONAMENTO.
1. Observa-se o prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil e a tese no Tema Repetitivo 1.150 do STJ.
1.1. Como o termo inicial para a contagem do prazo reside no dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, houve prescrição decenal para o ressarcimento dos danos, visto a ciência inequívoca do direito violado em 12/11/1999 e a ação proposta no dia 28/03/2020.
2. Para o prequestionamento explícito a fim de interpor recurso extraordinário, sem confronto ao dispositivo constitucional – art. 109, inc. I, da Constituição Federal –, foi debatido no julgamento a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP. No tocante à interposição de eventual recurso especial, o art. 1.025 do CPC dispõe sobre o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito.
3. Apelação conhecida e não provida.